Tribunal: STF
Processo: ARE 1506609
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 278):



    Estelionato artigo 171, caput, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal - Preliminar - Inviável apreciação da declaração de fls. 403 como prova no presente processo, eis que juntada após o encerramento da instrução processual e posteriormente à própria sentença - Absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade Restou provado que o acusado fez uso de cartão de crédito clonado para aquirir mercadorias para seu estabelecimento comercial - As provas não se pautam unicamente na declaração do partícipe no ANPP, já que desde o primeiro em que o partícipe foi abordado, ele declarou que retirava as compras à mando do réu - Versão do acusado se mostrou completamente inverossímil - Penas - Redução de ofício da fração em razão da continuidade delitiva, eis que na r. sentença consigna-se que o acusado praticou 5 condutas, contudo, foi denunciado por apenas 3 crimes - Manutenção do regime semiaberto, eis que o acusado é reincidente múltiplo e específico - Pena reduzida de ofício e regime mantido. Recurso defensivo improvido. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, RODRIGO PASSONI BONILHA GUIMARÃES, foi condenado à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de estelionato, por três vezes (art. 171, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal) (Doc. 249).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, mas, de ofício, reduziu a pena ao patamar de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão (Doc. 278).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se ofensa aos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal (Doc. 287).



    Nas razões recursais, aduz que “Em apelação, a defesa juntou a declaração de Francisco – anterior corréu – na qual ele deixa muito claro que não houve qualquer participação deste recorrente no delito em tela, e que suas declarações colhidas na delegacia foram mal interpretadas.” 



    Alega que “a Turma Julgadora negou-se a apreciar a prova, com justificativa de que seria “Inviável apreciação da declaração de fls. 403 como prova no presente processo, eis que juntada após o encerramento da instrução processual e posteriormente à própria sentença”.



    Enfatiza, ainda, que “o recorrente tem o direito constitucionalmente assegurado de apresentar provas em quaisquer fases do processo, não podendo a câmara julgadora se furtar de apreciá-las sob a justificativa de serem intempestivas”. 



    Destaca que “Caso fosse apreciada a prova nova, os julgadores veriam que, pelo seu teor, não mais caberia condenação, visto que significativa dúvida sobre a autoria surgiria, inviabilizando qualquer razoável certeza para a expedição de um édito procedente da ação criminal.” 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para absolver o réu.



    A Corte estadual negou seguimento ao recurso ao aplicar a tese firmada no julgamento do Tema 660 da repercussão geral. O recurso também foi inadmitido porque (a) “[...] foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento”, a atrair a incidência da Súmula 284/STF; (b) “[...] não foi observada a exigência do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal”; (c) “[...] diante da matéria aventada no reclamo seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional”; e (d) “[...] a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas”, incidindo, assim, o teor da Súmula 279/STF. (Doc. 300).



    O Tribunal de origem negou provimento ao Agravo Interno (Doc. 321)



    No Agravo dirigido a esta CORTE, o recorrente refuta a incidência dos referidos óbices. No mais, reitera as alegações expostas nas razões do Recurso Extraordinário. (Doc. 306).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 287): 



    Antes de examinar o mérito deste Recurso, cumpre destacar que a transcendência da quaestio juris aqui discutida. 



    O recorrente, em obediência aos ditames do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, bem como o art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal em preliminar ao mérito, ora demostrada, fundamentadamente, a existência de repercussão geral no caso em apreço. 



    Da análise do acórdão guerreado, extrai-se, sem qualquer dificuldade, que a decisão feriu de morte os princípios constitucionais da legalidade, da ampla defesa e contraditório, e do devido processo legal, negando-se a apreciar prova juntada pela defesa. Esse debate, evidentemente, afeta milhões de jurisdicionados, dada a presença, em todo processo criminal, destas garantias. 



    Ainda, a admissão ou não de provas após a instrução criminal é questão que transcende esta lide, de modo que tem o potencial de impactar todas as ações penais tramitando no país. 



    Fica nítido, portanto, que há repercussão geral na questão debatida neste recurso. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    De todo modo, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas constantes dos autos, afastou as nulidades suscitadas e manteve a condenação do recorrente (Doc. 278):



    […]



    Preliminarmente, resta inviável a apreciação da declaração de fls. 403 como prova no presente processo, eis que juntado após o encerramento da instrução processual e posteriormente à própria sentença. 



    A despeito do art. 231 do CPP, prever que as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo, tal regra não é absoluta, sendo que nas hipóteses em que forem manifestamente protelatórias ou tumultuárias podem ser indeferidas pelo magistrado. 



    No presente caso, o mencionado documento tem o objetivo de desconstituir a versão de Francisco, ofertada em solo policial e na audiência de aceitação do ANPP, corroborando a versão do acusado. No entanto, em nenhum momento a defesa insistiu na oitiva de Francisco para correta elucidação dos fatos e sua necessidade sequer foi mencionada em alegações finais (fls. 357/364). 



    Como se não bastasse, a juntada de uma mera declaração assinada não é suficiente para desconstituir as robustas provas colhidas contra o acusado, eis que a vítima, o proprietário da loja de conveniência e o policial que atendeu a ocorrência são firmes ao apontarem que assim que Francisco foi abordado, ele disse que estava retirando as mercadorias a mando do acusado. Sendo assim, não prospera a tese de que Francisco indicou o envolvimento do acusado unicamente porque foi pressionado na audiência do ANPP. 



    […]



    Expostas tais provas, conclui-se que a versão exculpatória do recorrente é completamente inverossímil, pois não é crível que ele tenha permitido Francisco, que na época trabalhava para o acusado como “freelancer”, guardar diversas bebidas na geladeira do seu estabelecimento gratuitamente. 



    Ademais, o acusado não forneceu qualquer informação que permitisse localizar “Paulinho”, o suposto responsável pela compra das bebidas e, ainda, essa pessoa sequer foi mencionada no depoimento prestado por Francisco em solo policial. 



    Válido pontuar também que mesmo diante do contexto da pandemia e das restrições para abertura de bares e restaurantes, não é crível que o acusado simplesmente cedesse seu espaço sem nenhuma contrapartida financeira. E mesmo se o fizesse, o recorrente teria condições de arrolar tais “clientes mais próximos” como testemunha, mas não o fez. 



    Desse modo, verifica-se que a versão do acusado não se sustenta, o que resta ainda mais evidente quando comparada com as demais provas. 



    Sendo assim, uma vez configurado o crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era de rigor, posto que a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente incontroversas e comprovadas de forma exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio criminis.



    Verifica-se que o acórdão impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou a nulidade apontada pela defesa e manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, c/c art. 71, ambos do Código Penal).



    Nesse contexto, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 



    Não bastasse, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    A propósito do tema, os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. INCIDÊNCIA. 



    1. A autoria e a materialidade criminal, quando sub judice a controvérsia, encerra análise de normas infraconstitucionais e do conjunto fático-probatório constante dos autos. Precedentes: ARE 741.324-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2013, e AI 791.960-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/9/2013. 



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 4



    . In casu, o acórdão recorrido assentou: “ESTELIONATO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA EVIDENCIADAS – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDDE”. 



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.



    (ARE 777117 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 03/02/2014)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Estelionato. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1157976 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje 01/08/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente